Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-08.2017.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-08.2017.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SARA SIMONE MARQUES PAIM - ME

Advogado(s)
:
ANA AMELIA BASTOS ALVES, JULIANA CERQUEIRA SOUZA

APELADO: SERGIO MIGUEL FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO TESSEROLI SIQUEIRA, JALUSA ROSELLE GIUSTI, IRINEU GRIGOLO JUNIOR, JUNIOR GALERA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 4.886/65. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.